Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. DISPARO DE ARMA DE FOGO. REQUISITOS ATENDIDOS. ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DE MEDIDAS ADOTADAS NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a demonstrar sua periculosidade social.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, ao menos por ora, o alargamento do prazo está suficientemente justificado, pela necessidade de suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, como meio de prevenir e reduzir os impactos da contaminação pela Covid-19.
3. Ordem denegada.